Tribunal: TJDFT
Processo: 0731373-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731373-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADMILSON PEREIRA AGRAVADO: FAUSTO CAMPOS DE ARRUDA, GEDEANE DE OLIVEIRA ARRUDA D E S P A C H O Vistos etc., Intime-se o agravante (ADMILSON PEREIRA) para que informe o resultado do julgamento do AGI no 0715853-36.2023.8.07.0000, consoante determinado na parte final da decisão de ID no 49659295; requerendo, ao final, o que entender de direito. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, vindos os esclarecimentos ou ultimado o prazo concedido, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator